Tribunal: CARF
Processo: 19515.000611/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000611/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.386 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
BRIAN ZSELINSZKY HAIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo II (SP) - DRJ/SP2, que julgou procedente Auto de Infração
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) decorrente da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos com origem não comprovada, relativa ao exercício 2007.
A instância de piso assim descreve os termos da autuação (fl. 149):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000611/2010-66
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.386 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000611/2010-66

Com as cópias dos extratos bancários foram feitas análises dos valores lançados a
crédito nas contas corrente e aqueles representativos de depósitos créditos, compuseram
o Demonstrativo de Valores - Extratos Bancários (fls. 108 a 116).
Em 31/08/2009, foi encaminhado por via postal com aviso de recebimento - AR o
Termo de Intimação Fiscal (fls. 105 e 106), através do qual foi solicitado a
comprovação da origem dos recursos relacionados no Demonstrativo de Valores -
Extratos Bancários (fls. 108 a 116), anexo ao mesmo, através de documentação hábil e
idônea. O Termo de Intimação Fiscal foi recebido em 03/09/2009. data constante no
aviso de recebimento - AR (fls. 117).
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Da análise dos extratos bancários fornecidos pelo fiscalizado houve no ano calendário
de 2006, diversos depósitos/créditos bancários nas contas corrente do contribuinte
(Demonstrativo de Valores - Extratos Bancários - anos calendário 2006 - fls. 108 a 116).
e diante da falta de comprovação da origem dessas operações, na forma e prazo
estabelecidos, tais valores caracterizam omissão de receitas ou rendimentos, nos termos
do artigo 42 da Lei 9.430/96, alterado pelo artigo 4°, da Lei 9.481/97.
Foi efetuado o lançamento de ofício, mediante lavratura de Auto de Infração, dos
valores considerados como omissão de receitas ou rendimentos, representados pelos
depósitos/créditos bancários, sem comprovação de origem, nos meses em que foram
efetivamente levados a crédito, nas contas corrente, excluídos dos valores representados
pelos cheques devolvidos (demonstrativo fls. 118 a 120), tendo sido apurados os valores
tributáveis mensais consolidados, com base no anexo (Demonstrativo de Valores -
Extratos Bancados -fls. 108 a 116) ao Termo de Intimação Fiscal (fls. 105 e 106).
Em sua impugnação (fls. 136/140), o recorrente alega, em resumo, que à época da
abertura das contas tinha 17 anos de idade, e por ocasião dos fatos analisados, tinha 19, havendo
sido a conta aberta pelo seu pai, Gilberto Balbueno Haider, que as movimentava com
exclusividade. Narra que a empresa do referido estavam então em dificuldades, com contas
bloqueadas, então seu genitor utilizou-se de suas contas para a movimentação bancária.
Não obstante, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
147/156), em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador (advogado).
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 31/08/2012 (fls. 171 e ss), no qual
consta, como razões para reforma da contestada, a seguinte passagem::
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.386 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000611/2010-66

...apresentar tempestivamente, o presente RECURSO VOLUNTÁRIO ao CARF,
invocando a Súmula de no 32 deste Conselho, bem como o parágrafo 5o do artigo 42 da
Lei no 9430/96.
Requer a juntada das peças em anexo bem como também requerer a produção de
sustentação oral no próprio recurso.
Aguarda serenamente o peticionário, pelo conjunto probatório carreado nos autos, a
anulação do Auto de Infração, uma vez que na época da abertura da conta corrente eu
era menor de idade e a mesma foi movimentada apenas por meu pai, GILBERTO
BALBUENO HAIDER.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O contribuinte pleiteia a nulidade da autuação, conforme relatado, sob o
argumento que a pessoa que de fato movimentava suas contas era seu pai, que as utilizava para
os negócios de sua empresa.
Necessário esclarecer, de início, que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei 9.430/96, sendo que desde o início da vigência
desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem, após a regular
intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e
ou/receita.
Por oportuno, vale referir ainda que em recente julgamento final de mérito no RE
n.o 855.649, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela compatibilidade desse regramento com a
Carta Magna: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias Toffoli.
Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.” Plenário, Sessão
Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Destarte, cabe ao Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, bastando assim que
a autoridade lançadora comprove o fato definido em lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a referida omissão, e o consequente
fato gerador do imposto de renda pessoa física, a despeito do entendimento em sentido diverso
trazido na peça recursal.
E apesar de não haver previsão legal para que a justificação da origem se dê com
coincidência de datas e valores, o § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96 exige que a comprovação
demandada aconteça de maneira individualizada.
Destarte, intimado o recorrente a comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados, devidamente discriminados pela fiscalização, e não se desincumbindo
desse ônus probatório que lhe foi legalmente transferido, ficou caracterizada a omissão de
rendimentos.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.386 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000611/2010-66

Cabe observar que o interessado demanda a aplicação, na espécie do § 5o, do art.
42 da Lei 9.430/96, bem como da Súmula CARF no 32, valendo transcrever ambas as
disposições:
Lei 9430/96, art. 42, § 5o:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No que diz respeito ao § 5o do art. 42 da Lei 9.430/96, constata-se que ele não se
aplica ao caso concreto, pois não foi carreada prova documental nos autos de que os valores
creditados nas contas examinadas pela fiscalização pertenciam a terceiro, fosse o genitor do
contribuinte, como alegado, fosse por outra pessoa qualquer. Ônus de prova esse, reitere-se,
atribuído por força de lei ao titular, consoante formalmente documentado, das contas correntes, o
autuado.
No mesmo compasso, o recorrente não trouxe documentação hábil e idônea que
comprovasse o uso de sua conta por terceiros, do que decorre ser inaplicável a Súmula CARF no
32 no caso concreto.
Merece ser anotado que à época dos fatos, o recorrente possuía 19 anos de idade,
sendo responsável pelos atos que praticava e pelos bens de sua titularidade, já que, consoante o
art. 5o do Código Civil: “A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica
habilitada à prática de todos os atos da vida civil”.
Veja-se, ainda, que as contas-correntes analisadas pela fiscalização são de sua
exclusiva titularidade, consoante documentos de fls. 14 e ss, em realidade, deve ser dito, não
contestada pelo contribuinte.
Por cautela, registre-se que que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, estando as exigências
perfeitamente claras na autuação guerreada.
Assim, à míngua de qualquer elemento de prova a corroborar a narrativa do
recorrente de que suas contas bancárias foram, no período em questão, movimentadas por
terceiro, deve ser mantida sem reformas a decisão de piso.
Como fecho, vale esclarecer que a realização de sustentação oral é direito da
parte, nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF (Regimento Interno do CARF,
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.386 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000611/2010-66

Portaria MF 543/2015), bastando, para tanto comparecer na sessão de julgamento. Essa
informação é divulgada conforme § 1o do art. 55 do mencionado regimento, o qual não
contempla previsão de intimação pessoal do contribuinte.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital